Tribunal: TJDFT
Processo: 0003713-66.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003713-66.2018.8.07.0006 EMBARGANTE: ALCIMAR FERREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ALCIMAR FERREIRA DOS SANTOS contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Em síntese, sustenta ser a decisão embargada contraditória quando afirma ser indispensável o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, uma vez que toda a situação se encontra facilmente perceptível no corpo do acórdão recorrido. E que o julgado também seria omisso por ter se negado a analisar os fundamentos do recurso embasados em trechos dos acórdãos, deixando de se manifestar sobre as referidas citações. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1694445/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 24/9/2020). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015